Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maná Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. –, dentre outras resoluções, determinara a distribuição em autos apartados do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento decisório arrostado, e, alfim, o provimento do agravo determinando-se, por conseguinte, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que o incidente de desconsideração da personalidade pode ser iniciado nos mesmos autos da execução ou do cumprimento de sentença, se obedecidos os requisitos legais, recolhidas as custas e garantidos o contraditório e a ampla defesa, em respeito à instrumentalidade das formas. Defendera que o incidente de desconsideração da personalidade não precisa ser processado em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas de mero incidente processual. Observara que a instauração do incidente nos mesmos autos do cumprimento de sentença garantirá a observância dos princípios da eficiência e da economia processual, o que beneficiará tanto as partes envolvidas, quanto o próprio Poder Judiciário. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maná Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. –, dentre outras resoluções, determinara a distribuição em autos apartados do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento decisório arrostado, e, alfim, o provimento do agravo determinando-se, por conseguinte, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Emerge do aduzido que o objeto do recurso cinge-se à aferição da viabilidade do fluxo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada no bojo do próprio cumprimento de sentença, ou se deverá transitar em autos apartados. Sustentara o agravante, em suma, que o incidente de desconsideração da personalidade não precisa ser processado em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas de mero incidente processual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar. Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não demanda necessariamente que seja formatado em autos apartados. Essa é a apreensão que se extrai da literalidade dos artigos 133 e 134 ambos do Código de Processo Civil que assim preceituam, litteris: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Art. 134 O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. §1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. §2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. §3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. §4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” Como se depreende dos dispositivos legais reproduzidos, a desconsideração é mero incidente processual que pode ensejar a suspensão do processo no qual se originara, de modo a evitar tumulto processual. Portanto, não se afigura imprescindível que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramite em autos apartados da execução ou cumprimento de sentença subjacente. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[2] pontifica o seguinte: “Antes da edição do CPC, a doutrina controvertia sobre a forma de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica: bastaria um pedido incidental, durante a execução, ou seria necessário fazer um pedido à parte num processo autônomo. O CPC adotou a opção mais econômica, temporal e financeiramente: o pedido incidente.” Em conformidade com os princípios da economia e efetividade processuais, o que ressoa relevante é que, transitando o incidente no bojo do próprio cumprimento de sentença, seja observado o contraditório exigido pelo legislador, ou seja, a salvaguarda deve ser observada, com a citação dos sócios e o cotejo das teses de defesa que vierem a ser formuladas. Conquanto implique a suspensão do curso do executivo, não tem como condição de procedibilidade que seja formulado em autos apartados, resguardada essa opção em situação passível de afetar a higidez dos atos executivos. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E EPISÓDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente processual que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização, observada a dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1812579, 07421420620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). II. De acordo com o Código de Processo Civil (artigos 133 e seguintes), o incidente de desconsideração é pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. III. O incidente de desconsideração da personalidade pode ser iniciado nos mesmos autos da execução ou na fase de cumprimento de sentença, se obedecidos os requisitos legais, recolhidas as custas e garantidos o contraditório e a ampla defesa, em respeito à instrumentalidade das formas, promovendo-se a eficiência e a economia processuais. Inexigibilidade de o incidente ser necessariamente processado em autos apartados. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1798671, 07338434020238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 179989, 07320904820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ressalvado que, admitido o incidente, seu processamento estará condicionado ao recolhimento das custas processuais e demandará a ultimação dos registros processuais pertinentes. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravante seja processado tal como deduzido, observadas as demais exigências legais, ressalvado que, admitido, seu processamento estará condicionado ao recolhimento das custas processuais e demandará a ultimação dos registros processuais pertinentes. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 187665166 - Pág. 1/2 (fls. 434/435) – cumprimento sentença. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.